Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-68.2008.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000197-68.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Assistência Social]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GONCALO PAES DA CONCEICAO - CPF: 035.268.791-68 (APELANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), ADIL DE CAMPOS MESQUITA DA CONCEICAO - CPF: 869.404.651-20 (APELANTE), ESPOLIO DE FIRMO PINTO DE FIGUEIREDO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESPOLIO DE FIRMO PINTO DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO USUCAPIÃO – SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
ART. 485. III DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES
– ART. 485, §1º DO CPC – ABANDONO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA CASSADA
– CONTRARRAZÕES – INCOMPETÊNCIA DA FAZENDA – REJEITADO – DEMANDA DE NATUREZA CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa é necessário á intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC/15.

2.
“Considerando que a natureza da ação originária em que a pretensão se dirige à declaração de domínio sobre imóvel urbano, emerge conflito de natureza civil (não ambiental e não agrário), em que figura o Município de Cuiabá no polo passivo da demanda, é de ser reconhecida a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.”
(N.U 1000401-38.2019.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, EDSON DIAS REIS, Turma Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

3. Sentença cassada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
GONÇALO PAES DA CONCEIÇÃO e ADIL DE CAMPOS MESQUITA DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de usucapião, que julgou extinto o processo por abandono da causa pelas partes autoras, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Antes das razões recursais, aduz o apelante a tempestiva do presente recurso em razão da falha do sistema PEA, ocorrido no último dia do prazo recursal.

Prosseguindo em suas razões recursais (id. 2758029 á 2758031), o Apelante sustenta que o juízo de origem não respeitou o rito processual previsto no art. 485, III e §1º do CPC.

Defende que não houve intimação pessoal dos Apelantes, e muito menos, aberto o prazo de 05 (cinco) dias para o prosseguimento do feito.

Fortes nestes argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos para seu regular processamento.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado, pugna de início pela incompetência da Fazenda Pública em analisar o presente feito sustentando que a presente matéria compete a Vara Especializada do Meio Ambiente, subsidiariamente requer o desprovimento do presente recurso em id. 2758035.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117848476).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo por abandono da causa pelas partes autoras, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A princípio, quanto a tempestividade do recurso de apelação, foi certificado pela Gestora da Secretaria em id. 2758033, ou seja, de fato 24/11/2017 o sistema do PJE apresentou inconsistência, razão pela qual conheço o recurso e passo analise.

Extrai do caderno processual que os apelantes interpôs Ação de Usucapião sob nº 197-68.2008.8.11.0041 (cód. 326954) em desfavor do ESPOLIO DE FIRMO PINTO DE FIGUEIREDO, qual objeto é uma área de loteamento
Villa Alice,
identificado nos autos em id. 2757654.

A Fazenda Pública Municipal manifestou pelo interesse pelo causa em id. 2758006, razão pela qual foi determinando sua redistribuição para uma das varas Especializada de Direito Público em id. 2758024.

Processo foi redistribuído para 2º Vara Especializada de Fazenda Pública, que devido a lapso temporal do pedido de suspensão pelos autores e a sua conclusão, o juízo de origem, intimou as partes para manifestar interesse sobre o prosseguimento do feito (id. 2758026).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação por partes dos apelantes, o juízo
a quo
prolatou a presente sentença, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.”

Motivando o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à
ausência de intimação pessoal antes de sentença o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Pois bem.

Com efeito, para a extinção do processo por abandono da causa é necessário á intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade do ato, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC/15, vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu,
verifica-se que não houve intimação pessoal das partes autoras ora apelante, nem de seu patrono, para que impulsionasse o processo sobre pena de extinção.

Enfatizo ainda, que a intimação foi somente via DJE, conforme id. 2758027, ou seja, não respeitou o parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR EM 5 (CINCO) DIAS - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

I – A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam,

situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada. (N.U 0001294-08.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051 – Protocolo 118566/2017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019). [Destaquei]

Portanto, não restou configurada a ocorrência de desinteresse ou desídia das partes autoras, haja vista que a extinção proferida pelo juízo de origem ocorreu sem a intimação pessoal dos apelantes para impulsionar o processo no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Em outro norte, quanta a tese de defesa do ente municipal, aduzindo a incompetência do juízo da Fazenda em analisar o presente caso, defendendo que compete a Vara Especializada do Meio Ambiente,
razão não lhe assiste.

Verifico que no presente caso a demanda em litígio refere-se à natureza do direito civil, não tendo nenhum motivo/razões que levar para esfera ambiental ou agrária.

Neste sentindo já decidiu as Turmas Reunidas deste e. Tribunal, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL X JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL.

AÇÃO COLETIVA DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO.

DEMANDA DE NATUREZA CIVIL. CONFLITO NEGATIVO JULGADO IMPROCEDENTE.

Considerando que a natureza da ação originária em que a pretensão se dirige à declaração de domínio sobre imóvel urbano, emerge conflito de natureza civil (não ambiental e não agrário), em que figura o Município de Cuiabá no polo passivo da demanda, é de ser reconhecida a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Conflito negativo julgado procedente.

(N.U 1000401-38.2019.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, EDSON DIAS REIS, Turma Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022